Tribunal: TJMT
Processo: 1032316-26.2024.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032316-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WATERSON LAZARO CARVALHO - CPF: 033.764.011-44 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VANESSA SILVA DE ARAUJO - CPF: 090.194.181-65 (RECORRIDO), WARLEY LAZARO CARVALHO - CPF: 033.764.021-16 (RECORRIDO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINO SERRA NETO - CPF: 811.017.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE DE SOUZA SILVA - CPF: 017.607.101-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. PLEITO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória aos investigados presos, em flagrante, sob o fundamento da ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

II.

Questão em discussão:

A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, e se a decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos deve ser reformada para decretar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando efetivamente demonstrada a presença dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, não se prestando a antecipar pena ou substituir sanção penal futura.

2. No caso concreto, a decisão que concedeu liberdade provisória fundamentou-se na ausência de elementos concretos que evidenciassem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

3. A mera existência de registros criminais pretéritos ou de inquéritos em andamento não constitui, por si só, motivação suficiente para justificar a custódia cautelar, sendo necessária a demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade dos recorridos.

4. Diante da insuficiência de elementos que justifiquem a medida extrema da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea acerca da necessidade da medida, não se admitindo a segregação cautelar baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou na existência de registros criminais pretéritos.

2. Na ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, deve ser mantida a liberdade provisória concedida pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que concedeu liberdade provisória aos recorridos
Warley
Lázaro Carvalho,
Vanessa
Silva de Araújo e
Waterson
Lázaro Carvalho, após suas prisões em flagrante.

Inconformado com a decisão que concedeu liberdade aos acusados, interpôs o
parquet
recurso, argumentando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como restou demonstrado nos autos o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal uma vez que o recorrido Warley possuiria outros apontamentos criminais que demonstram ter sua personalidade voltada aos ilícitos penais. Por fim, ratifica a existência dos requisitos autorizadores que justificariam a decretação da prisão preventiva dos recorridos (id. 249971171).

Em contrarrazões, a defesa dos recorridos protestou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau nos termos originais, por seus próprios fundamentos (id. 249971177).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juiz da causa (id. 249971178).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento parcial
do recurso:

“Recurso em Sentido Estrito – Lesão corporal contra agente público no exercício de suas funções – Resistência – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Recurso do Ministério Público – Pleito de decreto da prisão preventiva dos recorridos – O Ministério Público sustentou que estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, razão pela qual a decisão concessiva de liberdade provisória deve ser cassada com o consequente decreto da custódia cautelar – Com razão, em parte – A recorrida Vanessa não apresenta histórico criminal – Crime que, embora reprovável, não conta com reprimenda elevada – Cautelares diversas da prisão que se mostram suficientes para a recorrida – Recorridos Warley e Waterson apresentam registro criminal anterior, inclusive, com suposta prática de crimes em conjunto – Inquéritos policiais e ações penais em curso demonstram risco de reiteração delitiva – Enunciado Orientativo nº 06 TCCR TJ/MT – Fixação de regime menos gravoso em caso de eventual condenação não é suficiente para afastar a segregação cautelar, quando esta se mostra necessária – Insuficiência de cautelares diversas da prisão para cessar a reiteração delitiva – Necessidade de garantir a ordem pública – Prisão preventiva que deve ser decretada em desfavor dos recorridos Waterson e Warley. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorridos foram detidos no dia 12/09/2024, quando policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) deram cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão no endereço residencial de Warley Lázaro Carvalho. No local, encontraram uma pistola calibre .40 em posse do investigado. No momento da abordagem, o réu teria resistido à prisão, investindo contra os agentes, sendo necessária a contenção e algemamento. Durante a ação, sua companheira, Vanessa Silva de Araújo, também teria agredido uma das policiais, causando-lhe lesões corporais.

Na sequência das buscas, foram localizadas outras duas armas de fogo, um revólver e uma carabina calibre .357, além de munições de diversos calibres, distribuídas entre os cômodos da residência. Os agentes também apreenderam três aparelhos celulares, um notebook e um rádio comunicador. Quando os policiais deixavam o local, Waterson Lázaro Carvalho chegou à residência e, contra ele, havia mandado de prisão preventiva em aberto. Ao ser abordado, assumiu a posse das armas e munições, mas não apresentou a devida documentação para sua posse legal.

O Juízo de primeiro grau ao homologar o flagrante entendeu pela ausência de requisitos para manutenção das prisões preventivas, concedendo liberdade provisória aos recorridos. Contudo, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando que a concessão de liberdade coloca em risco a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados, a natureza dos objetos apreendidos e a conduta violenta dos recorridos no momento da abordagem.

A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de considerar o respeito às garantias constitucionais dos acusados (id. 249971163).

“Em observância à vida pregressa dos autuados, nada consta nos autos que demonstre que Warley e Vanessa possuam registros anteriores, Waterson possui registros anteriores, porém sem apresentar sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que induz dizer que
são primários
. Encontram-se
identificados
civilmente, através de seus documentos (id. 168877213), bem como numeração de documentos informados no ato de seus interrogatórios. Além de terem indicado, ainda no ato de seus interrogatórios,
telefones
(65 99203-9884 – Warley; 65 99306-9876 e 65 98111-0014 - Waterson) e
endereço
onde podem ser encontrados, nas comarcas de Várzea Grande e Cuiabá. Ademais, sendo possível a vinculação dos mesmos ao juízo, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).
O crime em comento é daqueles cometidos sem grave violência ou ameaça à pessoa
. Na suposta procedência destes fatos em desfavor dos acusados, o regime inicial de cumprimento
da pena a ser fixado não será o fechado
. Trata-se de fato ora apontado, cuja pena máxima em que pese ultrapassar a quatro (04) anos de reclusão, dadas as circunstâncias dos autos, dá prática, temos que não atingiria este patamar, não alcançando o regime fechado. De antemão, se vislumbra que neste caso em concreto
não há necessidade de sua custódia cautelar
. Considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, se demonstrando suficientes cautelares diversas da prisão.

Ademais, é necessário que haja representação da autoridade policial ou requerimento ministerial, nos moldes do art. 311, do CPP. Não havendo é caso de concessão, de plano da liberdade aos autuados.

Patente, neste caso, que os autuados devem responder ao inquérito e eventual ação penal longe do ambiente pernicioso da prisão.

As suas liberdades se impõem.

Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança aos autuados Vanessa Silva de Araujo, Warley Lazaro Carvalho e Waterson Lázaro Carvalho, qualificados nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) Apresentar comprovante de endereço e número de telefone atualizado, por meio dos quais possa ser localizado;

2) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

3) Proibição de se ausentar da comarca, sem autorização judicial;

4) Recolhimento domiciliar noturno, de segunda à sexta-feira, à partir das 20:00 até as 06:00 da manhã subsequente, permanecendo integralmente recolhido aos sábados, domingos e feriados, salvo se comprovada necessidade para trabalho e frequência escolar.

4) Monitoramento Eletrônico.

Devendo os autuados serem cientificados das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.

Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.º, § 9.º, expeça o Alvará de Soltura em favor dos autuados, grafando que serão colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos, oportunidade em que deverão informar ou confirmar suas mídias (telefone, celular e ou e-mail).

As medidas cautelares vigerão até a possível prolação de sentença.”

A procuradoria em seu parecer sustenta que em relação à recorrida Vanessa por ter sido o crime praticado de menor potencial ofensivo e não possuir apontamentos criminais, deve permanecer em liberdade provisória.

Em contrapartida, em relação aos recorridos Waterson e Warley, o decreto prisional seria necessário uma vez que o primeiro possui diversos apontamentos criminais, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, delito que supostamente desempenha sob a guarida e auxílio do seu irmão Warley.

Apesar da importância dos argumentos lançados pelo
parquet,
o recurso deve se restringir à legalidade da decisão proferida no ato da análise da prisão em flagrante e aplicou medidas cautelares diversas da prisão aos recorridos.

Para a decretação da prisão preventiva necessita dos indícios da existência do crime e
autoria
(
fumus commissi delicti
) e
periculosidade
do agente caso seja solto (
periculum libertatis).

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante
, entretanto, o
periculum libertatis
não está devidamente caracterizado, uma vez que os delitos são de menor potencial ofensivo, os réus apresentaram identificação e endereço fixo, e não há nos autos informações que estejam descumprindo as medidas cautelares impostas.

Aliás, até a presente data (janeiro de 2025),
sequer a denúncia foi apresentada
. Portanto, passados mais de 04 (quatro) meses do fato, sequer há ação penal tramitando em desfavor dos recorrentes.

Nesse prazo, em simples busca processual constatei que inexiste outros procedimentos interpostos
posteriormente
em desfavor dos recorrentes, o que demonstra, a princípio, que vêm cumprindo as medidas cautelares impostas, caindo por terra a alegação de periculosidade do agente.

A existência de apontamentos criminais, por si só, não justifica a prisão preventiva dos recorrentes. No entanto, quando a periculosidade do agente é demonstrada a partir de elementos concretos, como modo de execução cruel, risco de reiteração criminosa, ameaça a testemunhas ou envolvimento com organização criminosa, a prisão preventiva pode ser particularmente fundamentada, o que não se demonstrou nos autos.

Os tribunais superiores têm inclusive invalidado decretos de prisão baseados apenas em referências genéricas à gravidade do crime, exigindo fundamentação detalhada e análise de medidas cautelares alternativas insuficientes.

Logo, não havendo nos autos a demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 CPP), padece de acolhimento a insurgência recursal.

Em contrapartida, entendo que o fato ocorrido nos autos
deve ser informado na ação penal n. 0010155-15.2019.8.11.0002, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Várzea Grande
, para que tome conhecimento do endereço do réu Waterson Lázar Carvalho para o prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025